Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730619-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: JANAÍNA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. SÓCIO FALECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. LUCROS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a decisão agravada somente ratificou decisões anteriores sobre o dever da empresa de realizar os depósitos dos lucros apurados no período. 2. São devidos novos depósitos da quota parte do sócio falecido até solução final da demanda. Após cognição exauriente, eventual quantia depositada a mais pode ser restituída à empresa, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável. 3. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, argumentando que o não oferecimento de oportunidade de oitiva prévia do recorrente implicou em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da vedação de decisão surpresa; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma constitucional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o recurso em relação à suposta ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “21. Quanto à preliminar de nulidade da decisão proferida na primeira instância, não foi possível identificar a mencionada violação ao princípio da ampla defesa, “pois a determinação de novo depósito apenas ratificou decisão anterior proferida no mesmo sentido. Com o passar dos anos são devidos novos depósitos da quota parte do sócio falecido até solução final do litígio” (ID no 29294394, pág. 2). 22. Da mesma forma, não há afronta ao princípio da não surpresa. O inventário foi aberto em 4/7/2016, a agravante acompanha o feito desde, pelo menos, 24/4/2020 (ID no 61952577). A decisão agravada é de 24/6/2021 e determinou, após embargos de declaração, a complementação da obrigação anteriormente imposta” (ID 34252409). Portanto, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025